Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS CAGED E INSS. PRÉVIA DILIGÊNCIA CARTORÁRIA. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, que condicionou a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CAGED e INSS à prévia busca por bens imóveis dos devedores em todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a exigência judicial de realização prévia de diligências cartorárias em todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal como condição para autorizar pesquisas patrimoniais nos sistemas CAGED e junto ao INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado possui poder de condução do processo executivo, podendo determinar diligências com base em critérios de racionalidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização direta de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial, mas não afasta a possibilidade de o juízo modular sua utilização conforme as particularidades do caso concreto.
5. A exigência de buscas em todos os cartórios do Distrito Federal, ainda que onerosa, fundamenta-se na conurbação urbana e na inexistência de elementos que restrinjam a investigação à circunscrição da Ceilândia, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.
6. Ausentes a plausibilidade jurídica da tese recursal e o risco de dano grave ou irreversível, não se justifica a concessão de tutela recursal ou efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo pode condicionar a realização de pesquisas patrimoniais em sistemas informatizados à prévia realização de diligências cartorárias, desde que tal medida esteja fundamentada em critérios de racionalidade, efetividade da execução e peculiaridades do caso concreto.
2. A inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder afasta a possibilidade de reforma da decisão que impõe diligência prévia, ainda que exista jurisprudência favorável à pesquisa direta por meios eletrônicos.
3. A atuação do juízo da execução deve equilibrar o princípio da efetividade com a condução prudente e ordenada do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.